Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700110-49.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE SOARES DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: BLACK HEELS DISTRIBUICAO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo juízo de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade. Alega o agravante ser necessária a extinção do processo de execução de título extrajudicial por ausência de pressupostos de constituição, uma vez que a duplicata, desacompanhada de comprovante de recebimento da mercadoria, constitui título inexequível. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo para evitar danos de difícil reparação, uma vez que poderá ocorrer a constrição de seus bens em caso de prosseguimento da execução. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Neste momento processual, o exame dos autos em sede de cognição sumária não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, diante da ausência de demonstração do requisito da probabilidade do direito para autorizar a suspensão da decisão agravada. A exceção de pré-executividade possui cognição restrita, uma vez que somente é admitida para análise de matéria de ordem pública ou de nulidades a serem sanadas de ofício, que dispensam a dilação probatória. No caso, pretende a parte agravante questionar a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, o que exige a dilação probatória, em que pesem os argumentos suscitados no recurso. O objeto da exceção de pré-executividade não comporta a análise de matérias que exigem dilação probatória, sendo os embargos à execução, não opostos pelo executado, o instrumento adequado para tanto. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito